Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-30.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. NÃO JUNTADA DOS ATOS CONSTITUTIVOS DA RÉ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 313, inciso II, do CPC, suspende-se o processo pela convenção das partes. Nesse contexto, o acordo extrajudicial firmado entre as partes (instituição financeira e empresa comercial) deve vir acompanhado dos atos constitutivos da empresa ré, a fim de verificar se a pessoa que assinou a transação em nome da requerida ostenta a qualidade de representante legal, ônus do qual o autor não se desincumbiu, ensejando, pois, a extinção do feito ante a impossibilidade de homologação do acordo na forma requerida.
2. Quando não aperfeiçoada a relação jurídica processual com a citação do réu, a realização de acordo extrajudicial entre as partes acarreta a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, mostrando-se inviável a homologação judicial da transação, com resolução do mérito da demanda, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil. Nesse caso, o processo deve ser extinto sem exame do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma processual.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.